Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730746-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABILIO PEREIRA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA XIMENES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, em feito de Liquidação Individual de Sentença Coletiva proposto por ESPÓLIO DE ABÍLIO PEREIRA CARNEIRO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 101890544 - autos originais): "Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por ESPÓLIO DE ABÍLIO PEREIRA CARNEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação ao ID 100345347, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal ou do foro do domicílio do credor; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil. Apresentou, no ID 100345348, os extratos/demonstrativos de conta vinculado da cédula de crédito rural operação no 89/00059-5 Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Resposta do credor ao ID 100818610, refutando as alegações do devedor. A União informou que não possui interesse no presente feito (ID 98420317). DECIDO. (...). Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se". Alega o agravante que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar o feito executório, uma vez que o título executivo trazido pelo agravado decorre de pronunciamento judicial proferido no âmbito da Justiça Federal (Ação Civil Pública n. 94.0008514-1). Assim, destaca que competiria ao mencionado Judiciário Federal apreciar o presente feito. Alega, também, que o Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira participante do Programa de Securitização de Dívidas de Crédito Rural, do Sistema Nacional de Crédito Rural, ao gerar a cártula utilizada pelo agravado, para fins de liquidação provisória, agiu, apenas, por delegação do Poder Público, formalizando os financiamentos rurais por meio da emissão de cédula de crédito rural, de acordo com as disposições da Resolução 3.373/06-BACEN. Por tal razão, defende que o Banco Central (BACEN) e a União devem compor a lide, em face da indispensável formação de um litisconsórcio necessário. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF), perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (BACEN), na qual foram condenados os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Diante da mencionada responsabilização solidária, é permitido ao credor exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275, Código Civil). No caso em tela, o credor, ora exequente/agravado, optou por executar a sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, nos termos das Súmulas n. 508 e n. 556 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 508 - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula n. 556 - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Por consequência, em face da referida opção do credor, por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há necessidade de realizar chamamento ao processo para incluir, no polo passivo da demanda, a União e o BACEN, dada a inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 3. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1367917, 07173687720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. (...). 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. Eventual apreciação sobre o percentual utilizado para a correção monetária da cédula, os juros moratórios e a correção monetária em relação à eventual diferença neste agravo, matéria essa não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1366258, 07484514820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. Embora na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 tenha havido a condenação solidária de todos os Réus daquela demanda, o fato de o Agravante requerer a Liquidação Provisória Individual da Sentença Coletiva somente em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, atrai a competência da Justiça Comum Estadual (Súmulas no 508/STF, 556/STF e 42/STJ). 3. Uma vez que o Autor optou por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, estando ausentes a União e o Banco Central do Brasil, não há incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de quaisquer das pessoas ali previstas, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 4. Em se tratando de sentença coletiva de abrangência nacional, não se aplica o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC/15, que cuida da competência funcional, sendo possível o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos do que prolatou a sentença coletiva (REsp no 1.243.887/PR, julgado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 480). (...). 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1365696, 07185893220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a regularidade da propositura do feito executório original, não fica caracterizada a probabilidade do direito do banco agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 14:08:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora